Tribunal: TJES
Processo: 5004680-28.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004680-28.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS CEZARIO MENEGASSI
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004680-28.2025.8.08.0014

ORIGEM
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL, MARIA DAS GRACAS CEZARIO.

RECORRIDO
: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL, MARIA DAS GRACAS CEZARIO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO FORMAL. ILEGITIMIDADE DE ADESÃO POR TELEFONE. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
MARIA DAS GRACAS CEZARIO MENEGASSI
contra
UNABRASIL
com o objetivo de declarar a inexistência de relação jurídica e obter reparação por descontos não autorizados em seu benefício. Alega a autora que sofre descontos sob a rubrica "
CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS
" desde janeiro de 2024, sem nunca ter se filiado à referida associação. Sustenta que a prática é abusiva e atinge verba de natureza alimentar. Busca a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou os pedidos
parcialmente procedentes
, declarando a inexistência de liame jurídico, determinando a restituição
simples
das parcelas e fixando indenização por danos morais em
R$4.000,00
.

3. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: necessidade de aplicação da restituição em dobro do indébito e majoração da indenização por danos morais, face à vulnerabilidade da idosa e gravidade do ato. A parte ré (
Recorrida/Recorrente
) também recorreu, alegando regularidade da contratação via auditoria telefônica e inexistência de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso da ré ante a ausência de preparo; (ii) estabelecer se houve contratação válida que justificasse os descontos; (iii) determinar se a restituição deve ser simples ou em dobro; e (iv) avaliar o
quantum
fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Admissibilidade e Deserção do Recurso da Ré. Em análise aos pressupostos processuais, constato que a recorrente
UNABRASIL
não realizou o preparo recursal. Registro que a gratuidade de justiça foi expressamente indeferida em decisão anterior (Id 16890823), oportunidade em que se determinou o recolhimento das custas, sob pena de deserção. Diante da inércia da parte e da preclusão da matéria, o Enunciado nº 115 do FONAJE não se aplica ao caso. Portanto, o recurso da ré é
deserto
e não deve ser conhecido, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

6. Gratuidade de Justiça da Autora. A parte autora requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. Conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade. No caso, não há elementos que afastem essa presunção ou demonstrem capacidade financeira para arcar com as despesas do processo. Seguindo a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp nº 1.716.192/SC),
defiro a gratuidade de justiça à autora
.

7. No mérito, a sentença merece reforma. É nula a adesão associativa realizada exclusivamente por ligação telefônica sem a formalização de termo de autorização assinado pelo segurado, conforme exigem as Instruções Normativas do INSS (IN nº 128/2022, art. 665, III; e IN nº 138/2022, art. 5º, II e III). A ré não apresentou instrumento contratual idôneo que validasse a cobrança. Assim, declaro a inexigibilidade dos débitos e o dever de restituir os valores.

8. A restituição deve ocorrer de forma dobrada. Conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, a devolução em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da prova de má-fé ou dolo, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. No caso, os descontos iniciaram-se em 2024, período posterior ao marco de 30/03/2021 estabelecido pelo STJ para a incidência da dobra legal em contratos de consumo não relacionados a serviços públicos.

9. O dano moral está configurado. A subtração indevida de valores de um benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, gerando angústia e insegurança que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. A conduta fere a dignidade do consumidor idoso. Ressalto que a existência de lesão efetiva a direito da personalidade afasta a necessidade de suspensão do feito por eventual IRDR sobre danos morais
in re ipsa
.

10. Considerando a gravidade da ofensa e a capacidade econômica das partes, fixo a indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). O valor atende às funções compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento sem causa.

11.

O valor deve ser corrigido monetariamente a partir deste julgamento (Súmula 362, STJ), com juros de mora desde o primeiro desconto, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

12.

Conforme a Lei nº 14.905/2024: (a) até 29/08/2024, incidem correção pela tabela do TJES e juros de 1% ao mês; (b) a partir de 30/08/2024, incidirá apenas a Taxa SELIC, que já compreende juros e correção.

IV. DISPOSITIVO

12. Diante das considerações expostas, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso do recorrente UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

13. Condeno o recorrente UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os últimos no patamar de 10% do valor da condenação.

14. Quanto ao recurso inominado da recorrente MARIA DAS GRACAS CEZARIO
CONHECIDO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada, a fim de:
I)
A restituição em dobro do indébito

aplicando-se correção monetária, com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir dos descontos e até o início da vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será calculada, em continuação, pelo IPCA, nos termos do artigo 389, § único, do Código Civil; (b) juros de mora, calculados pela Taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária que a compõe, a contar dos respectivos descontos.

15. Deixo de condenar a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, pois sagrou-se vencedora, ao menos em parte, no que diz respeito ao seu pleito recursal.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)